Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Proibição de contato do paciente com a vítima. Medida protetiva de urgência adequada, razoável e proporcional. Objetivo de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Contexto de relação conturbada e conflituosa instaurada entre as partes. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem não concedida.